Tribunal: CARF
Processo: 10670.720066/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.720066/2007-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.084 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
CINDUMEL AGRO PECUARIA DE IGUAPE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O procedimento fiscal foi instaurado em conformidade com normas vigentes,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório, por meio da
entrega tempestiva de sua impugnação, momento oportuno para rebater as
acusações e apresentar os documentos de provas respectivos, não há que se
falar em cerceamento de direito de defesa.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
SÚMULA CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A retificação de declaração não é possível de ser feita no curso do contencioso
fiscal. Apenas quando decorrente de mero erro de preenchimento e aponta para
uma retificação de ofício do lançamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguídas e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-
se o decidido no julgamento do processo 10670.720061/2007-32, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.720066/2007-65
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720066/2007-65

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.083, de 5 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto Territorial
Rural – ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Pela notificação de lançamento em questão, a contribuinte foi intimada a recolher
o crédito tributário, multa proporcional e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda São Paulo”, situado no município de Formoso/MG.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR, resultou Notificação de Lançamento, alterando a área total do
imóvel, de 5.544,0 ha para 7.777,0 ha, em razão da unificação dos NIRF 2.404.438-5 (Fazenda
São Paulo, com 5.544,0 ha) e NIRF 2.404.437-7 (Fazenda Barreiro, 2.233,0 ha), além de alterar
o VTN, com base no laudo técnico apresentado, aplicando-se a alíquota de 20,0%, sobre a nova
base de cálculo (VTN tributado), disto resultando imposto suplementar objeto da notificação.
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.

o procedimento do fisco, de enviar à Impugnante o lançamento sem que o mesmo esteja
acompanhado dos demonstrativos de apuração do Valor de Terra Nua - VTN, mencionado no
anexo denominado Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal constitui evidente
cerceamento ao direito de defesa assegurado pelo inciso LV do artigo 5° da Carta Magna, que
garante aos litigantes em processo judicial ou administrativo o contraditório e ampla defesa,
com todos os meios a ela inerentes;

requer a Impugnante preliminarmente, que se lhes sejam enviados todos os demonstrativos
que deram suporte ao lançamento efetuado, bem como lhe seja devolvido o prazo para
Impugnação, sob pena de ficar caracterizado de pleno direito o mencionado cerceamento ao
direito de defesa;

a Impugnante, apesar de haver declarado nas declarações do ITR - DIAC/DIAT os valores de
mercado relativos aos imóveis que possui, com NIRF's 2.404.438-5 e 2.404.437-7, viu-se
obrigada, em decorrência de intimação efetuada pelo fisco federal, a apresentar em curto
espaço de tempo, laudo de avaliação de seu imóvel;

não possuindo na região, na época de tal solicitação, um avaliador com conhecimento da
região, foi obrigada a contratar a empresa denominada CONSULT que se encontra
estabelecida na Capital do Estado de São Paulo e que, conforme posteriormente verificado,
não tinha o devido conhecimento técnico para avaliar terras na área onde se encontra o imóvel
da Impugnante;

fato é que a referida empresa apresentou um laudo que, em face de pressão exercida pelo
fisco, foi a ele encaminhado, sem que a Impugnante tivesse condições de se proceder a uma
adequada análise dos valores de mercado apurados;

após a entrega do referido laudo ao fisco, constatou a Impugnante que os valores nele
constantes estão totalmente fora da realidade do mercado daquela região, tendo sido
apresentados pela Consult valores muito superiores ao que na realidade valem as terras,
conforme adiante se demonstrará;
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720066/2007-65


apesar dos valores que serviram de base para apuração do imposto pelo fisco terem sido
calculados a partir de laudo apresentado pela própria Impugnante, tal laudo deve ser
desconsiderado, uma vez que contém evidente erro de avaliação e não pode servir de base
para fins de apuração do valor de mercado das terras objeto do lançamento;

inconformada com a avaliação feita pela Consult a ora Impugnante formulou à mesma um
questionamento sobre alguns pontos do laudo, tendo obtido respostas de cuja análise se leva a
clara evidência que a referida empresa não procedeu de forma adequada à avaliação do imóvel
da Impugnante;

questionada a respeito de se o valor apurado tivera base em operações efetivamente realizadas
no período ou apenas em ofertas não concretizadas, a Consult apenas respondeu de forma
lacônica e cita os termos da resposta;

a resposta, aliada ao fato de que do laudo apresentado pela Consult não ter apresentado o
efetivo valor de cada uma das consultas realizadas, leva cristalina conclusão que tal empresa
não promoveu uma efetiva pesquisa de valor de mercado na região;

após ter verificado que o Laudo da Consult que houvera apresentado ao fisco continha valores
de mercado incorretos, a Impugnante promoveu esforços no sentido contratar uma empresa
avaliadora da própria região, tendo contratado a empresa "IPAGRO ENGENHARIA LTDA",
localizada em Goiânia, Estado de Goiás, para elaborar novo laudo de avaliação;

o novo laudo de avaliação apresentado pela IPAGRO ENGENHARIA LTDA, demonstrou
valor inteiramente divergente daquele apresentado pela CONSULT. Com efeito, concluiu a
IPAGRO que o imóvel tinha como valor de mercado inferior bem inferior àquele apresentado
pela CONSULT.

apresenta quadros mostrando a projeção de tais valores para os demais anos;

ressalta que o laudo da IPAGRO, ao contrário daquele elaborado pela CONSULT, traz
informações de cada uma das pesquisas feitas, com indicação, inclusive, de operações
efetivamente realizadas;

assim, por estar demonstrada a incorreção do laudo da Consult deve ser o mesmo
desconsiderado para fins de lançamento do ITR;

mostra o que dispõe o artigo 14 da Lei 9.393 de 19 de dezembro de 1996, que regulamentou a
cobrança do ITR e conclui que o fisco, ao entender que houve sub-avaliação por parte da
Impugnante não deveria exigir dela nenhum laudo de avaliação. Ao contrário deveria ele se
abastecer do sistema de informações da Receita Federal, conforme determina a Lei;

os dados relativos ao valor do imóvel devem, ainda, segundo a mesma lei, observar os
critérios estabelecidos no artigo 12 da Lei 8.629 e os levantamentos realizados pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios. A fiscalização deveria
obter em procedimento de fiscalização apenas a dados de área total, área tributável e grau de
utilização do imóvel. É isso que determina a Lei e é isso que deveria o fisco ter feito;

o Código Tributário Nacional - CTN - em seu artigo l42, define normativamente o lançamento
como "o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade
cabível". Assim, não basta que 0 agente fiscal tome conhecimento da ocorrência do fato
gerador, mas é necessário que o confronte com a lei que o instituiu para verificar se o mesmo
se enquadra perfeitamente no modelo da lei. Calcular o montante do tributo devido significa
que, se for o caso de tributo avaliável, deve utilizar-se da base de cálculo que a lei também
instituiu para aquele tipo e sobre ela aplicar a alíquota legal.

Entretanto, no caso presente, não foi esse o procedimento da fiscalização que não cuidou
buscar as informações sobre o valor do imóvel na forma fixada pela lei, mas assim, através de
um procedimento não previsto na legislação, que, conforme já se demonstrou, está
inteiramente distorcido;
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720066/2007-65


afirma que não há dúvida que os arquivos da Receita Federal trazem critérios mais precisos
sobre os valores das terras nuas, pois a mesma possui os valores declarados por todos os
contribuintes do ITR da região para o ano objeto do lançamento;

está claro que a avaliação feita agora não representa adequadamente os valores dos imóveis na
data em que os mesmos deveriam ser efetivamente avaliados, ou seja, em janeiro de cada ano.
O valor projetado para anos anteriores a partir do valor atual da terra nos casos do laudo não
pode e não deve ser levado em consideração, pois não existe segurança que os critérios
adotados representam adequadamente a valorização imobiliária da região;

o único dado confiável e possível para obtenção do valor da terra nos exercícios anteriores, em
que foram efetuados os lançamentos, é a busca em arquivo do efetivo valor de mercado
naquelas mesmas datas. Tal procedimento é o único possível, confiável e previsto legalmente.
Já o procedimento adotado pela fiscalização não tem qualquer amparo legal e, por isso, deve
ser desconsiderado;

também incoerente foi o procedimento da fiscalização que simplesmente descartou a
declaração do ITR relativa ao imóvel cadastrado sob número NIRF 2.404.437-7 e considerou
apenas aquelas relativas ao imóvel cadastrado sob número 2.404.438-5;

se o fisco unificou as duas áreas para fins de determinação do valor do ITR teria
necessariamente que somar os valores declarados em ambas as declarações apresentadas pela
Impugnante e não considerar apenas os valores de uma área e desconsiderar totalmente os
valores relativos à segunda declaração;

incoerente, não resta dúvida, a desconsideração sob a alegação feita pelo fisco no formulário
denominado "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" de que "A DITR 2003 referente
ao imóvel de NIRF 2.404.437-7 será cancelada e o contribuinte fica no direito de compensar o
respectivo valor de ITR pago;

se existem informações sobre áreas de preservação permanente, benfeitorias, pastagens, etc
nas duas declarações, deveria o fisco promover a soma das duas para apurar a área total e não
apenas considerar uma delas, a seu exclusivo critério e descartar integralmente as informações
da outra;

também por esse aspecto, o lançamento efetuado deve ser julgado de todo improcedente;

como é cediço, na região em que encontra o imóvel objeto do lançamento, a área de reserva
legal deve ser de, no mínimo, 20% da área total do imóvel;

mostra o quê dispõe a alínea "a" do parágrafo 1° do artigo 10 da Lei 9.393 de 19 de dezembro
de 1996 e conclui que, em atendimento à norma legal mencionada, deveria o fisco ter excluído
da área tributável, a área correspondente aos 20% legalmente previsto para reserva legal;

diz que a tributação sobre uma base de cálculo maior do que a devida; e a aplicação de uma
alíquota maior do imposto, uma vez que se tivesse tal área sido excluída da área aproveitável,
como determina a lei, o Grau de utilização resultaria em percentual superior a 30%, fazendo
com que a alíquota do imposto passasse de 20% para 12%, conforme artigo 11 da lei
9.393/96;

a falta de registro da Reserva Legal na matrícula do imóvel no caso não é impedimento no
caso para que fosse feita a dedução, uma vez que, conforme comprovam as escrituras
anexadas ao laudo apresentado, a Impugnante possui apenas a posse do imóvel e não sua
propriedade;

conclui que, também por esse prisma, o lançamento foi efetuado ao arrepio da lei;

requer que se determine o cancelamento do lançamento com o consequente arquivamento do
processo, como medida da mais necessária e impostergável.
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, sob os seguinte fundamentos, extraídos da
ementa do acórdão:

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720066/2007-65

a) Tendo em vista que o procedimento fiscal foi instaurado em conformidade com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório,
por meio da entrega tempestiva de sua impugnação, momento oportuno para rebater as
acusações e apresentar os documentos de provas respectivos, não há que se falar em
cerceamento de direito de defesa.
b) Constatada irregularidade no lançamento que não importa em nulidade do feito e que não
influi na solução do litígio, não há necessidade de se proceder a nulidade do lançamento, nos
termos do art. 60 do Decreto n° 70.235/72.
c) As áreas de utilização limitada/reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA/órgão conveniado, ou pelo menos,
que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA;
fazendo-se necessário, ainda, que a mesma esteja averbada junto à matrícula do imóvel em
data anterior ao fato gerador e, em se tratando de área de posse, que tenha sido firmado Temo
de Ajustamento de Conduta, também em data anterior ao fato gerador.
d) Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em laudo técnico fornecido
pelo próprio contribuinte, exige-se que o novo Laudo Técnico de Avaliação seja emitido por
profissional habilitado, com a necessária ART devidamente anotada no CREA, demonstrando,
de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a preços da época do fato
gerador do imposto [...], bem como a ocorrência de erro material no laudo que se pretende
corrigir.
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário alegando em sede de preliminar: a) cerceamento do direito de defesa; e quanto ao
mérito: a) necessidade de considerar apenas o segundo laudo apresentado; b) inobservância pelo
fisco das normas legais de avaliação para fins de lançamento de ofício; c) da não consideração
das duas declarações apresentadas pela recorrente; d) necessidade de se reconhecer a área de
reserva legal.
É o relatório.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720066/2007-65

Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.083, de 5 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a
apreciá-lo.
Preliminar
Nulidade do Auto
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser
declarada nula pelo cerceamento do direito de defesa devido à
desconsideração de documentos apresentados, seja antes da lavratura do
auto, quanto em sede de impugnação, que não teriam sido analisadas
quando da prolação da decisão recorrida.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos
expedidos por pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito
de defesa, conforme preceitua o artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.(Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou
mesmo violar a ampla defesa do contribuinte.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Necessidade de considerar apenas o segundo laudo apresentado
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720066/2007-65

Com relação a este ponto a decisão recorrida foi irretocável e analisou de
forma minuciosa o questionamento feito, de modo que valho-me dela
como razão de decidir:
Do Valor da Terra Nua - VTN
Quanto a essa matéria, verifica-se que a autoridade fiscal arbitrou o VTN de
acordo com o laudo de avaliação apresentado, doc. de fls. 33/65, elaborado pelo
Engenheiro Agrônomo Mauricio Elias Jorge, com ART devidamente anotada no
CREA, doc./cópia de fls. 97/99, que indica o VTI (valor de mercado de compra e
venda) de jan 2003 de R$ 1.167.076,50 (fls. 45). Subtraindo desse valor os
valores declarados para os NIRF de n° 2.404.438-5 e NIRF 2.404.437-7,
equivalentes as benfeitorias e culturas/pastagens cultivadas e melhoradas,
respectivamente, de R$ 28.537,68 (R$ 20.343,70 + R$ 8.193,98) e R$
435.047,67 (R$ 312.427,82 + R$ 122.619,85), chegou-se ao VTN arbitrado de
R$ 703.491,15 equivalente a R$ 90,45/ha, conforme demonstrado anteriormente.
Mesmo com as correções dos valores utilizados pela autoridade fiscal, no
demonstrativo de fls. 04, para apuração do VTN arbitrado, esse valor continuou
o mesmo, conforme visto anteriormente.
Entendeu o fiscal autuante que o laudo está de acordo com o quê preconiza a
NBR 14.653-3, tendo sido utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de
Mercado e quanto à fundamentação foi classificado com o Grau II e quanto à
precisão, Grau 111, com intervalo de confiança de 80% em tomo da estimativa.
A Requerente alega que deveria o fisco ter-se abastecido do sistema de
informações da Receita Federal, conforme determina a Lei e que o procedimento
adotado pela fiscalização não tem qualquer amparo legal e, por isso, deve ser
desconsiderado.
Pois bem, apesar de no caso de subavaliação do VTN declarado, a autoridade
fiscal poder arbitrar novo VTN com base nos valores apontados no SIPT -
Sistema de Preços de Terras, conforme, aliás, previsto no art. 14, da Lei 9.393,
não constitui qualquer ilegalidade o fato de tal arbitramento ter sido realizado
com base no VTI (Valor Total do Imóvel) apontado no laudo apresentado pela
própria contribuinte, principalmente quando se verifica que o VTN/ha então
apurado é bastante inferior aos valores apontados nesse sistema de preços,
apresentado às fls. 11, qualquer que seja a aptidão agrícola da terra.
Veja que, se tivesse optado pelos valores apontados no SIPT, inclusive pelo
menor valor nele apontado, por aptidão agrícola (terras de campos/matas, de R$
400,00/ha), isto seria prejudicial à contribuinte, pois implicaria em arbitramento
de um VTN ainda maior.
Note que o menor valor, correspondente às terras de campos/matas de R$
400,00/ha, equivale a mais de 300% do valor arbitrado, de RS 90,45/ha.
Nesta fase, a Impugnante alega também que após ter verificado que o Laudo da
Consult, apresentado ao fisco, continha valores de mercado incorretos, promoveu
esforços no sentido contratar uma empresa avaliadora da própria região, tendo
contratado a empresa "IPAGRO ENGENHARIA LTDA" e apresenta o Laudo de
Avaliação de fls. 126/142 e seus anexos, fls. 143/146, elaborado pelo Engenheiro
Agrônomo José Renato Catarina Ribeiro, que indica o VTN de R$ 2.133.492,50,
equivalente a R$ 274,20/ha, para valor de mercado para agosto de 2007.
Ocorre que, analisando ambos os laudos, não se configura que houve erro
material do 1° laudo apresentado e, ademais, além de o segundo laudo não
demonstrar a ocorrência de tal erro, não está acompanhado da necessária ART
devidamente anotada no CREA, não podendo o profissional anteriormente
identificado ser responsabilizado pelo trabalho por ele realizado.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720066/2007-65

E ainda, o 2° laudo indica que a avaliação é para valor de mercado para agosto
de 2007 e o quê se busca é o VTN para 1” de janeiro de 2003, que é a data do
fato gerador do imposto, conforme o art. 1° da Lei n° 9.393/96.
Registre-se também, que o VTN indicado pelo segundo laudo é bem superior ao
do primeiro e, sendo utilizado, seria prejudicial à Impugnante.
Assim sendo, entendo que cabe manter o valor arbitrado pela fiscalização, com
as correções implementadas nos valores considerados para sua apuração, de R$
703.491,15 ou R$ 90,45/ha, calculado a partir do VTI de RS 1.167.076,50,
apontado no laudo de avaliação apresentado, doc. de fls. 33/65, elaborado pelo
Engenheiro Agrônomo Mauricio Elias Jorge, com ART devidamente anotada no
CREA, doc./cópia de fls. 97/99 (às fls. l3 de laudo e às fls. 45 deste processo).
Sendo assim, não há o que prover quanto a este ponto.
Da Área de Reserva Legal
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a
legislação de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720066/2007-65

§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA. (Incluído pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720066/2007-65

declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente,
federal ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, mais especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN
256/2002, exigem a informação das áreas excluídas de tributação através do
ADA. A apresentação deste documento tornou-se obrigatória, para efeito de
redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes,
sendo que culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo
IBAMA, ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo
a fatos geradores ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 era obrigatória a apresentação do
Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para
áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência da Lei
12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da Fazenda
Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V,
VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP
e
REsp
no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que
se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, com
vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de
reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro
de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se
comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720066/2007-65

OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do
ADA para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou
uniforme e reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de
observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento Interno,
aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho
de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por outro lado, verificamos que não há a averbação da Área de Reserva
Legal (ARL) na matrícula do imóvel anterior à ocorrência do fato
gerador, de modo que não pode ser reconhecida.
Da não consideração das duas declarações apresentadas pela
recorrente
Com relação a este argumento, não há o que falar, tendo em vista que a
DRJ já tratou do tema e considerou a mais favorável ao recorrente,
conforme se verifica da decisão recorrida.
Tendo em vista que já se acatou tal argumento, não há mais litígio
instaurado.
Por outro lado, o que o recorrente quer é a retificação da DITR de ofício
por esta Egrégia Turma, o que é vedado e que só poderia ser feita, caso
houvesse o reconhecimento de erro evidente.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
Em outros termos, não se verificou, nos presentes autos, o mero erro de
preenchimento, incabível falar-se em retificação de ofício da declaração.
Conclusão
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.084 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.720066/2007-65

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares
arguídas e no mérito, nego-lhe provimento.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguídas e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital